Tribunal: TCU
Processo: 023.726/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os ao pagamento de débito e multa, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados para a realização do Festival Universitário de Música e Artes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Compor Comunicação e Eventos Ltda. e pelos Srs. Gilda Magalhães Palhares de Campos e Marco Antônio Magalhães Palhares de Campos, respectivamente, sócia administradora e diretor de projetos da referida empresa, contra o Acórdão 3401/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento. 9.2. notificar a prolação desta deliberação aos recorrentes.